Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DELITOS COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO. CONEXÃO. INCOMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. CRIME COMETIDO CONTRA VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. RÉU PRESO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO SEGUNDO CRIME DE AMEAÇA. TERMO DE REPRESENTAÇÃO NÃO ESPECÍFICO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE TEMOR. ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE AMEAÇA. ENTRADA FORÇADA DO RÉU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. FATO TÍPICO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO NA FORMA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA À FIGURA SIMPLES DO DELITO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CRITÉRO MANTIDO. DELITO COMETIDO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DA ALÍNEA "F" DO ART. 61 DO CP EXCLUÍDA. DELITO PRATICADO À NOITE. QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO COMO CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DA DENÚNCIA. REDUÇÃO MÍNIMA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que o delito de violação de domicílio cometido contra a vítima do sexo masculino, ocorreu no mesmo contexto fático daqueles alusivos à violência doméstica, o seu processo e julgamento compete ao Juizado de Violência Doméstica de Familiar contra a Mulher, diante da conexão probatória, nos termos do art. 76 e seguintes, do Código de Processo Penal.
2. Nos casos de crime conexo, cometido contra vítima do sexo masculino, no contexto da Lei Maria da Penha, é possível a aplicação dos institutos previstos na Lei 9.099/95, desde que a defesa formule o pedido até o encerramento da instrução. São incabíveis, porém, quando o réu encontra-se preso e, mesmo posto em liberdade, continua recolhido ao cárcere em face da existência de outra ação penal, na qual vem a ser condenado por sentença definitiva.
3. Doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento segundo o qual a representação da vítima dispensa maiores formalidades, bastando que haja manifestação inequívoca no sentido de ver o autor julgado pelo crime. Embora a vítima não tenha mencionado em seu depoimento extrajudicial, as ameaças proferidas pelo réu no interior da delegacia, enquanto ela era ouvida, rejeita-se a preliminar de ausência de condição de procedibilidade, se assinou o termo de representação, bem como tinha conhecimento desse fato.
4. Embora afirmado pela vítima, perante a autoridade policial, que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, durante ligação telefônica, inviável se mostra a sua condenação, se ela se retratou em juízo, passando a negar a ocorrência desse fato, durante o seu depoimento.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade. Se as supostas ameaças não foram eficientes para incutir temor no íntimo da vítima, de modo a tirar sua paz de espírito e sua tranquilidade, trata-se de fato atípico, impondo-se a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no inciso III do art. 386, do CPP
6. Provado que o réu, propositadamente, durante o período noturno e com o emprego de violência, colidiu um veículo contra o portão da residência da vítima, a fim de ingressar para o interior do lote com o propósito de buscar sua namorada que repousava no local, incensurável sua condenação pela prática do delito de invasão de domicílio (art. 150, § 1o do CP).
7. Embora o réu tenha sido condenado pela forma qualificada do delito de invasão de domicílio (art. 150, § 1o, CP), se o juiz, na primeira fase da dosimetria, aplica a pena prevista no preceito secundário do caput do art. 150 do CP, impõe-se a manutenção desse critério, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus.
8. Se o delito de violação de domicílio contra a vítima do sexo masculino não foi cometido em contexto da Lei Maria da Penha, afasta-se a incidência da agravante prevista na alínea “f” do art. 61 do Código Penal.
9. A prática do crime de invasão de domicílio à noite é qualificadora do delito autônomo previsto no § 1o do art. 150 do Código Penal, sendo vedada a sua utilização, na terceira fase da dosimetria, como causa de aumento de pena.
10. Provada a reparação integral do dano, até o recebimento da denúncia, é de rigor a redução da pena de um terço a dois terços. Aplicada a fração mínima, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, impõe-se a reforma da sentença para conceder ao réu a redução máxima, sob pena de violação ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para absolver o réu pelos delitos de ameaça, bem como para reduzir a pena imposta ao delito de invasão de domicílio.